Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, o Código de Processo Civil adotou como regra o princípio da causalidade, estabelecendo que incumbe àquele que deu causa ao processo pagar os honorários advocatícios (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil).
2. O exequente tem direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva, independentemente da concordância do executado/embargante, salvo se forem opostos embargos à execução que versem sobre questão material, caso dos autos.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.